Tribunal: TJBA
Processo: 8080691-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8080691-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/Embarga do: MAURO TADEU FERREIRA DA SILVA Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO RODRIGUES APELADO/embargante: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE Advogado(s): LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE FINANCIAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - SPE, na condição de apelada, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível de MAURO TADEU FERREIRA DA SILVA. O acórdão reconheceu culpa concorrente entre as partes pelo desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fixando a retenção em 10% dos valores pagos e afastando o pedido de indenização por danos morais. A embargante alega existência de contradições e omissões no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na atribuição de culpa concorrente, apesar da inadimplência exclusiva do comprador; (ii) estabelecer se existe contradição na fixação do percentual de retenção em 10% sem fundamentação suficiente; (iii) verificar se há omissão quanto à ausência de pedido formal de financiamento pelo promitente comprador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atribuição de culpa concorrente está fundamentada na constatação de que houve atraso na entrega do imóvel pela construtora, somado à inércia do comprador após notificação de inadimplemento, evidenciando condutas culposas recíprocas. 4. A fixação do percentual de retenção em 10% dos valores pagos fundamenta-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite retenção entre 10% a 25% em casos de resolução contratual por culpa do comprador, além da análise das despesas administrativas e comerciais suportadas pela embargante. 5. Não há contradição a ser sanada quanto ao percentual de retenção, pois o acórdão apresenta fundamentação adequada com base nos elementos do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais. 6. Constatada omissão no enfrentamento da tese sobre a ausência de pedido formal de financiamento, suprida mediante integração do julgado, mantendo-se, todavia, a conclusão pela culpa concorrente diante do conjunto fático-probatório. 7. A pretensão de reexame do mérito da decisão não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. É cabível o reconhecimento de culpa concorrente quando ambas as partes contribuem, por condutas culposas próprias, para o desfazimento do contrato. 2. A retenção de 10% dos valores pagos é admissível quando respaldada em parâmetros jurisprudenciais e nas circunstâncias específicas do caso concreto. 3. A omissão quanto à análise de tese relevante deve ser sanada por integração do julgado, ainda que não implique alteração no resultado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931, 937, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2579263/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8080691-46.2020.8.05.0001, nos autos da apelação cível, em que é embargante/apelado MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – SPE e embargado/apelante MAURO TADEU FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.